Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. RESP 1.850.512/SP, RESP 1.877.883/SP e RESP 1.906.623/SP. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Tema 1.076 fixou tese no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados.
2. Nos termos do parágrafo 2o art. 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento. Sentença reformada.